Tribunal: CARF
Processo: 10920.720227/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.720227/2014-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.854 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de março de 2022
Recorrente
VINIPLAN CORRETORA DE SEGUROS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006,2007,2008
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
OMISSÃO DE RECEITAS. CORRETORA DE SEGUROS.
Caracteriza-se como omissão a falta de registro de receita, ressalvada à pessoa
jurídica a prova da improcedência, oportunidade em que a autoridade
determinará o valor dos tributos a serem lançados de acordo com o sistema de
tributação a que estiver submetida no período de apuração correspondente.
Constatados pagamentos efetuados por serviços prestados a título de comissões
e corretagens de seguros dos ramos de vida, capitalização, planos
previdenciários, saúde e ramos elementares, seja por meio de prova direta nos
livros fiscais, seja por circularização junto às fontes pagadoras, seja por
informação em DIRF, e não sendo tais valores ofertados à tributação pela
Recorrente, lícito o lançamento dos valores correspondentes como receitas
omitidas.
LANÇAMENTO REFLEXO.
Os lançamentos de CSLL, Pis e Cofins sendo decorrentes da mesma infração
tributária, a relação de causalidade que os informa leva a que o resultado dos
julgamentos destes feitos acompanhem aquele que foi dado à exigência de
IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.720227/2014-51
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.854 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.720227/2014-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Autos de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foram lavrados os Autos de Infração pelo
regime do lucro presumido referentes aos quatro trimestres dos anos-calendário de 2006, 2007 e
2008 de:
- Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito
tributário no valor total de R$60.885,54 de tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional,
e-fls. 363-376:
001 - OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE - A PARTIR DO AC 93
Omissão de receitas da atividade sem emissão da(s) Nota(s) Fiscal(is),
conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal em anexo, que é parte integrante
deste Auto de Infração. [...]
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 528 do RIR/99.
002 - APLICAÇÃO INDEVIDA DE COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO
DO LUCRO - A PARTIR DO AC 93 APLICAÇÃO INDEVIDA DE COEFICIENTE
DE DETERMINAÇÃO DO LUCRO
Aplicação incorreta do coeficiente de 16% sobre as receitas da atividade de
intermediação de negócios, conforme explicado no Termo de Verificação Fiscal em
anexo, guando o correto seria 32%. [...]
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 518 e 519, do RIR/99.
- Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com a exigência do crédito
tributário no valor total de R$47.836,73 de tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional,
e-fls. 409-422:
001 - CSLL - CORRETORA DE SEGUROS
CSLL - FALTA DE RECOLHIMENTO
Diferença de CSLL devida, calculada aplicando-se a alíquota de 15% a partir de
maio de 2008, conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal em anexo, que é
parte integrante deste Auto de Infração. [...]
CSLL - FALTA DE RECOLHIMENTO
Omissão de receitas da atividade sem emissão da(s) Nota(s) Fiscal(is),
conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal em anexo, que é parte integrante
deste Auto de Infração. [...]
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 2o e §§, da Lei no 7.689/88; Arts. 20 e 24, § 2o , da Lei no 9.249/95; Art. 29
da Lei no 9.430/96; Art. 37 da Lei no 10.637/02; Art. 20 da Lei no 9.249/95, com
redação dada pelo art. 22 da Lei no 10.684/03.
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.854 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.720227/2014-51

- Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) com a exigência do
crédito tributário no valor total de R$8.441,79 de tributo, juros de mora e multa de ofício
proporcional, e-fls. 377-392:
001 - PIS (INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E EQUIPARADAS) SOBRE
OMISSÃO DE RECEITA
Omissão de receitas da atividade sem emissão da(s) Nota(s) Fiscal(is),
conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal em anexo, que é parte integrante
deste Auto de Infração. Pis declarado em DCTF em outubro de 2008 igual a zero. [...]
[002] - PIS (INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E EQUIPARADAS) SOBRE
OMISSÃO DE RECEITA
Omissão de receitas da atividade sem emissão da(s) Nota(s) Fiscal(is),
conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal em anexo, que é parte integrante
deste Auto de Infração.
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95; Arts. 2 0 , inciso I, alínea "a" e parágrafo
único, 3 0 , 10, 26, 51 e 91 do Decreto no 4.524/02.
- Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) com a exigência
do crédito tributário no valor total de R$51.116,93 de tributo, juros de mora e multa de ofício
proporcional, e-fls. 393-408:
001
-
COFINS
(FINANCEIRAS)
FALTA/INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO DA COFINS (FINANCEIRAS)
Cofins indevidamente calculada à alíquota de 3%, quando o correto para
empresas corretoras de seguros é 4%, conforme detalhado no Termo de Verificação
Fiscal em anexo, que é parte integrante deste Auto de Infração. [...]
[002] - FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS
(FINANCEIRAS) Omissão de receitas da atividade sem emissão da(s) Nota(s)
Fiscal(is), conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal em anexo, que é parte
integrante deste Auto de Infração. [...]
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 2o , inciso II e parágrafo único, 3o , 10, 22 e 51 do Decreto no 4.524/02;
Art. 18 da Lei no 10.684/03.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 2a Turma DRJ/CTA/PR no 06-69.102, de 13.03.2020, e-fls. 609-618:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
NULIDADE. AUSÊNCIA DE CLAREZA. INEXISTÊNCIA.
Não pode ser reputado nulo o auto de infração que trata de matéria de baixa
complexidade, estando vertido em linguagem clara e precisa, identificando
adequadamente a imputação realizada e sua base legal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RECEITAS. CORRETORA DE SEGUROS.
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.854 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.720227/2014-51

Constatados pagamentos efetuados por serviços prestados a título de comissões
e corretagens, seja por meio de prova direta nos livros da fiscalizada, seja por
circularização junto às fontes pagadoras, seja por informação em DIRF, e não sendo
tais valores ofertados à tributação pela contribuinte, lícito o lançamento dos valores
correspondentes como receitas omitidas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Exercício: 2009
CORRETORAS DE SEGURO. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA DE 9%
PARA 15%. INAPLICABILIDADE. ENUNCIADO No 584 DA SÚMULA DO STJ.
NOTA PGFN/CRJ/No 73/2016.
Não se aplica às empresas corretoras de seguro a majoração de alíquota
determinada para as empresas de seguro privado, já que ambas as espécies não se
confundem.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Exercício: 2009
CORRETORAS DE SEGURO. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA DE 3%
PARA 4%. INAPLICABILIDADE. ENUNCIADO No 584 DA SÚMULA DO STJ.
NOTA PGFN/CRJ/No 73/2016.
Não se aplica às empresas corretoras de seguro a majoração de alíquota
determinada para as empresas de seguro privado, já que ambas as espécies não se
confundem.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2009
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Sendo a tributação decorrente dos mesmos fatos e inexistindo razões que
ensejem tratamento diverso, aplica-se ao PIS o quanto decidido em relação ao IRPJ.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2009
MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE. ENUNCIADO No 2 DA SÚMULA
CARF.
O contencioso administrativo não tem competência para se pronunciar sobre a
constitucionalidade da legislação tributária.
MULTA DE 75%. EXIGÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA.
A ausência de pagamento e a falta de declaração são condutas suficientes para
que a multa de 75% seja imposta.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar a impugnação parcialmente procedente, para afastar a majoração da alíquota da
Cofins de 3% para 4% e da CSLL de 9% para 15%, e manter as exigências de PIS e
IRPJ.
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.854 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.720227/2014-51

Recurso Voluntário
Notificada em 15.07.2020, e-fl. 627, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 30.09.2020, e-fls. 629-651, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III. – DAS RAZÕES RECURSAIS
3.1. PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL NÃO IMPEDE SUA
DISCUSSÃO
Conforme informado anteriormente, consta no Voto da Autoridade Julgado que
o “litígio remanesce em relação aos seguintes créditos tributários”, pois houve a
desistência parcial da Impugnação ao PAF n. 10920.0000036/2011-26 e a renúncia a
quaisquer alegações de direito.
No entanto, os Tribunais brasileiros têm decidido que a inclusão de débito
tributário em programa de parcelamento não impede a posterior discussão acerca da
legalidade do tributo em questão (a existência de parcelamento não representa óbice à
discussão do débito fiscal).
O STJ, decidiu que a confissão de dívida está, em determinados casos, sujeita ao
controle jurisdicional, em especial naqueles casos em que ilegítimo o processo de
instituição do tributo, por manifesta inconformidade com a legislação de regência.
O entendimento do STJ acerca do tema está imbuído dos mais importantes
valores trazidos pela Constituição Federal, além de apresentar-se de acordo com os
ditames legais [...].
O artigo 5.o da Carta Magna, que consagra a proteção aos direitos e garantias
fundamentais, sedimenta, em seu inciso XXXV, que “a lei não excluirá da apreciação
do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Portanto, se a CF impôs óbice à lei,
não será o julgador, ou mesmo o fisco, que poderá fazê-lo.
Nesta linha de raciocínio destaca-se também o inciso LV que determina que
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
Deste modo, se faz necessária a revisão dos valores lançados no Auto de
Infração e os que foram objeto do parcelamento instituído pela Lei n.11.941/2009,
pois o lançamento não pode ser pautado em ilegalidades contidas no nascimento da
obrigação tributária.
3.2. DOS VALORES APURADOS NO AUTO DE INFRAÇÃO E
PARCELADOS NOS TERMOS DA LEI N. 11.941/2006
O valor apurado a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –CSLL
no Auto de Infração é de R$ 23.361,63, acrescido de multa e juros o que resulta na
importância de R$ 47.836,73: [...].
Em sua petição de desistência parcial da Impugnação ao PAF n.
10920.000.036/2011-26, a Recorrente informou o valor a ser parcelado e o período de
apuração da contribuição exigida [...].
Ou seja, foram parcelados dos débitos apurados pela Autoridade Fiscalizados
todos trimestres de 2006 e 2007 e o 1o (primeiro) trimestre de 2008, o que resultou no
valor de R$ 13.124,92 a título da CSLL. [...]
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.854 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.720227/2014-51

Cumpre destacar que em 28/09/2017 foi realizada a Consolidação de
Modalidade de parcelamento reabertura Lei n. 11.941/2009 de dívidas não parceladas
anteriormente – art. 1o demais débitos no âmbito da RFB (doc. 02), sendo que foi
apurado saldo devedor da CSLL (cód arrecadação – 2973 - CSLL - LANÇAMENTO
DE OFÍCIO): [...].
Deste modo, não foi objeto de parcelamento os valores exigidos da diferença da
majoração da alíquota de 9% para 15% nos 2o (segundo), 3o (terceiro) e 4o (quarto)
trimestres de 2008.
Já no que corresponde a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
– Cofins, o valor apurado no Auto de Infração é de R$ 24.429,94, acrescido de multa e
juros resulta na importância de R$ 51.116,93: [...].
Em sua petição de desistência parcial da Impugnação ao PAF n.
10920.000.036/2011-26, a Recorrente informou o valor a ser parcelado e o período de
apuração da contribuição exigida: [...].
Ou seja, foram parcelados os débitos apurados pela Autoridade Fiscalizados
entre os períodos de apuração de 01/2006 a 10/2008, o que resultou no valor de R$
23.165,36 a título da Cofins.
Cumpre destacar que em 28/09/2017 foi realizada a Consolidação de
Modalidade de parcelamento reabertura Lei n. 11.941/2009 de dívidas não parceladas
anteriormente – art. 1o demais débitos no âmbito da RFB (doc. 02), sendo que foi
apurado saldo devedor da Cofins (cód. arrecadação - 2960 - COFINS -
LANÇAMENTO DE OFÍCIO): [...].
Deste modo, observa-se que foi objeto de parcelamento os valores exigidos a
título de Cofins com a incidência da alíquota de 4%. No entanto, considerando a
decisão da 2a Turma de Julgamento decidiu julgar a impugnação parcialmente
procedente para afastar a majoração da alíquota da Cofins de 3% para 4%, devem ser
excluídos do parcelamento a diferença resultante da majoração da alíquota da Cofins
(R$ 6.107,53) e seus acréscimos legais.
Em relação ao valor apurado a título de Imposto de Renda pessoa Jurídica–
IRPJ tributada sob o regime de lucro presumido, em que se exige no Auto de Infração
R$ 29.144,68, acrescido de multa e juros, tem-se a importância de R$ 60.885,54: [...].
Em sua petição de desistência parcial da Impugnação ao PAF n.
10920.000.036/2011-26, a Recorrente informou o valor a ser parcelado e o período de
apuração do imposto exigido: [...].
Ou seja, foram parcelados os débitos apurados pela Autoridade Fiscalizados nos
períodos de apuração referentes a todos os trimestres de /2006, todos os trimestres de
2007 e 1o (primeiro), 2o (segundo) e 3o (terceiro) trimestres de 2008, o que resultou no
valor de R$ 26.938,72.
Cumpre destacar que em 28/09/2017 foi realizada a Consolidação de
Modalidade de parcelamento reabertura Lei n. 11.941/2009 de dívidas não parceladas
anteriormente – art. 1o demais débitos no âmbito da RFB (doc. 02), sendo que foi
apurado saldo devedor do IRPJ (cód. arrecadação - 2917 – IRPJ LANÇAMENTO DE
OFÍCIO): [...].
Por fim, ao valor apurado a título da contribuição ao Programa de Integração
Social - PIS tributada sob o regime de lucro presumido, em que se exige no Auto de
Infração R$ 4.049,18, acrescido de multa e juros, tem-se a importância de R$
8.441,79: [...].
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.854 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.720227/2014-51

Em sua petição de desistência parcial da Impugnação ao PAF
n.10920.000.036/2011-26, a Recorrente informou o valor a ser parcelado e o período
de apuração do imposto exigido: [...].
Ou seja, foram parcelados os débitos apurados pela Autoridade Fiscalizados nos
períodos de apuração referentes 2006, 2007 e 01 a 10/2008, o que resultou no valor de
R$ 3.840,15.
Cumpre destacar que em 28/09/2017 foi realizada a Consolidação de
Modalidade de parcelamento reabertura Lei n. 11.941/2009 de dívidas não parceladas
anteriormente – art. 1o demais débitos no âmbito da RFB (doc. 02), sendo que foi
apurado saldo devedor do PIS (cód. arrecadação - 2986 – PIS LANÇAMENTO DE
OFÍCIO): [...].
Portanto, faz necessário a revisão dos valores apurados no Auto de Infração
com os efetivamente parcelados, a fim de se apurar a regular exigência dos débitos
objeto do Auto de Infração, sob pena de flagrante ofensa ao princípio da verdade
material.
3.3. DA RECEITA DE TERCEIROS – MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO
BARRA DO SUL – SC.
É importante mencionar, ainda, que sobre os valores recebidos da Prefeitura do
Município de Balneário Barra do Sul não pode haver a incidência dos tributos
exigidos na presente autuação fiscal (fls. 284-285), por ausência de fundamentação
legal que autorize a incidência do IRPJ, CSLL, PIS e Cofins sobre receitas de
terceiros: [...].
Foi expedido Termo de Intimação Fiscal n. 132/201 (fls. 355-357) intimando a
Recorrente para informar se os valores apontados pela Autoridade Fiscal
correspondem a comissão recebida em razão das vendas efetuadas.
Em resposta, a Recorrente informou que os valores que recebido da Prefeitura
do Município de Balneário Barra do Sul - SC são apenas meras entradas financeiras,
mas que não representam acréscimo patrimonial (fls. 359).
Isto porque, a Constituição Federal de 1988, estabelece em seu artigo 153,
inciso II, que cabe a União instituir o Imposto de Renda - IR: [...].
Já o artigo 43 do Código Tributário Nacional - CTN dispõem que o imposto
sobre renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da
disponibilidade econômica: [...].
Observa-se, portanto, que o IRPJ incide somente sobre as entradas que
representam acréscimo patrimonial do contribuinte, não podendo incidir, desta forma,
sobre meras entradas financeiras.
Neste contexto, é importante distinguir o significado do termo "receita" com o
termo "entradas". Receita é um "tipo de entrada ou ingresso que se integra ao
patrimônio sem reserva, condição ou compromisso no passivo, acrescentando-o como
elemento novo e positivo; (...) a receita modifica o patrimônio, incrementando-o". Já o
ingresso representa a entrada de recursos mais estes não integram o patrimônio, pois
tais são repassados a terceiros.
Ou seja, a exigência do IRPJ só pode ser autorizada em caso efetivo de
acréscimo patrimonial, pois, somente pode ocorrer quando houver resultado positivo
que corresponde ao aumento da capacidade econômica da empresa ao longo do
período apurado.
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.854 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.720227/2014-51

Portanto, o Imposto de Renda — IR não incide sobre meros ingressos obtidos
pela pessoa jurídica. Pois estes ingressos são entendidos apenas como meras entradas
na contabilidade da pessoa jurídica que não representa qualquer incremento
patrimonial da Impugnante já que o valor recebido do Município de Barra de Sul é
repassado à sociedade seguradora, pois este corresponde ao prego de serviços.
Ademais, é importante destacar que nos termos do artigo 1° da Lei n° 4.594/64,
o correto de seguros é a pessoa que efetua o intermédio da contratação de seguros
entre as pessoas físicas e jurídicas com as sociedades seguradoras (prestadores de
serviços): [...].
Assim, o valor recebido da pessoa jurídica ou física que adquiriu o contrato de
seguro, pertence a sociedade seguradora que, por intermédio do corretor, vendeu seu
produto aquelas pessoas (jurídica ou física). A receita recebida pela prestação deste
serviço (promover contrato de serviços) pertence a sociedade seguradora - terceiros e,
não ao corretor de seguros. Assim, comprova-se que os valores recebidos do
Município de Barra do Sul pertencem a sociedade de seguros e não ao corretor. Tal
fato comprova a anulação dos lançamentos fiscais.
Por fim, é válido ressaltar que do mesmo modo que não pode ser exigido o
Imposto de Renda - IR sobre os valores que não representam acréscimo patrimonial da
Recorrente, não pode haver também a exigência da CSLL sobre estes valores, pois, o
fato gerador desta contribuição, nos termos da Lei n° 7.689/88, é o auferimento de
lucro. Tal entendimento, também é aplicado ao PIS e a Cofins que são contribuições
que incidem sobre o auferimento de receitas próprias e, não de terceiros.
Deste modo, os valores recebidos da Prefeitura do Município de Balneário
Barra do Sul- SC devem ser excluídos do Auto de Infração, com a consequente
exclusão do parcelamento realizado pela Recorrente, pois a exigência de tais valores
implica na ofensa ao princípio confiscatório.
IV. DAS PROVAS | verdade material.
Sabe-se que o processo administrativo, assim como qualquer ato administrativo,
necessariamente precisa ser firmado em esforços que visam à descoberta da verdade
no caso concreto. Fala-se, pois, de atos administrativo pautado no princípio da verdade
material.
No caso, o julgador no processo administrativo deve buscar a verdade, ainda
que, para isso, tenha que se valer de outros elementos além daqueles já anteriormente
solicitados ou, até mesmo, os já trazidos aos autos pelos interessados. Nesse sentido, a
Autoridade Administrativa competente não fica obrigada a restringir seu exame ao que
foi alegado, trazido ou provado pelas partes, podendo e devendo (dever e direito)
buscar todos os elementos que possam influir no seu convencimento.
Diz-se isto, pois o julgador singular ao manter os valores discriminados abaixo,
deveria ter se cercado de certezas para firmar o julgamento e, por consequência,
convertê-lo em diligência fiscal. Contudo, apenas limitou-se em negar divergência e
indeferir o pedido principal: [...].
Veja-se que a diligência fiscal no caso concreto (revisão dos valores lançados
no parcelamento e que se encontram exigíveis no Auto de Infração) exerceria
demasiada importância para o deslinde do presente contencioso, uma vez que a
princípio não houve a aplicação do julgado. [...]
Ou seja, o princípio da verdade material em matéria tributária determina que a
Autoridade Fiscal tem o dever de buscar a verdade, sendo que o processo fiscal tem a
finalidade de garantir a legalidade da apuração da ocorrência do fato gerador bem
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.854 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.720227/2014-51

como da constituição do crédito tributário, cabendo ao fiscal/julgador buscar de forma
exaustiva o que realmente ocorreu de modo a não prejudicar o direito do contribuinte.
Assim sendo, restará a este r. Conselho a análise do processo administrativo,
com todos as informações e documentos que aqui constam, para que assim possa,
observando o princípio da verdade material e levando em consideração os fatos
mencionados pela Recorrente, bem como pela legislação aplicável ao caso, autorizar a
baixa dos autos em diligência.
Assim, pugna pela realização de diligência fiscal para averiguar os valores
exigíveis no Auto de Infração.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
V. DOS PEDIDOS.
Por todo o exposto, requer dignem-se Vossas Senhorias em receber o presente
Recurso Voluntário, julgando-o procedente, para:
a) proceder a alterações nos valores lançados no Auto de Infração e no
programa de parcelamento realizado nos termos da Lei. 11.941/2009 após, aplicado o
julgamento realizado pela 2a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Curitiba – PR, excluindo-se os valores ilegalmente exigido,
ainda que objeto do parcelamento, pois o lançamento não pode ser pautado em
ilegalidades contidas no nascimento da obrigação tributária;
b) excluir os valores lançados a titulo de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins sobre as
receitas de terceiros (mero ingresso financeiros) recebidas pelo Município de Barra do
Sul-SC;
Ad Cautelam, caso este não seja o entendimento, requer, a realização de
diligências fiscais, para apurar tais valores e aplicar o julgado.
Deste modo, não restou alternativa à Recorrente a não ser o manejo do presente
Recurso Voluntário porquanto, a decisão de 1o grau merece ser revista e validada a sua
correta aplicação a fim de se apurar a regular exigência dos débitos objeto do Auto de
Infração. fiscal do produto comercializado pela Recorrente.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Tendo em vista as determinações das Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020 (DOU de
23.03.2020), Portaria RFB no 936, de 29 de maio de 2020 (DOU de 29.05.2020), Portaria RFB no
1087, de 30 de junho de 2020 (DOU de 30.06.2020) e Portaria RFB no 4.105, de 30 de julho de
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.854 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.720227/2014-51

2020 (DOU de 31.07.2020), que suspenderam os prazos para a prática de atos processuais no
âmbito da RFB no período de 23.03.2020 a 31.08.2020. Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame das questões conflituosas referentes aos valores de
sucumbência expressos na decisão de primeira instância de julgamento (art. 15, art. 141 e art.
492 do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo
Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Pedido de Parcelamento
A Recorrente alega que a parte do crédito tributário que é objeto de parcelamento
pode ser objeto de litígio.
O Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015, prevê:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
No presente caso restou comprovado que parte do crédito tributário constituído
pelo lançamento de ofício é objeto do processo de parcelamento n° 10920.000036/2011-26 e por
essa razão essa fração resta “configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso
interposto pelo sujeito passivo. Ademais, no que se refere à possível incongruência atinente a
débitos ali confessados, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz
esclarecimentos sobre o procedimento de revisão e retificação de ofício, cuja competência é da
autoridade administrativa preparadora, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional
(CTN) e da Portaria ME no 284, de 27 de julho de 2020.
Nulidade dos Autos de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por violação a princípios
constitucionais.
Os Autos de Infração foram lavrados por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.854 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.720227/2014-51

os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.854 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.720227/2014-51

Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Omissão de Receitas
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada, independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
dela dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais, cabendo à autoridade a prova da não veracidade dos fatos
registrados (art. 195 do Código Tributário Nacional e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977).
O regime de tributação com base no lucro presumido trimestral é uma opção da
pessoa jurídica para todo ano-calendário, desde que observados os requisitos legais, devendo ser
manifestada com o pagamento do imposto devido correspondente ao primeiro período de
apuração de cada ano-calendário. É determinado pelo somatório do ganho de capital, da receita
financeira e das demais receitas auferidas, bem como do valor resultante da aplicação do
coeficiente legal correspondente a sua atividade econômica sobre a receita bruta total auferida no
período de apuração. Quando se tratar de pessoa jurídica com atividades diversificadas serão
adotados os percentuais específicos para cada uma das atividades econômicas, cujas receitas
deverão ser apuradas separadamente. A receita bruta das vendas e serviços compreende o
produto da venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.854 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.720227/2014-51

resultado auferido nas operações de conta alheia. Somente podem ser excluídos da receita bruta
as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos e os impostos não cumulativos
cobrados destacadamente do comprador ou contratante, uma vez que se presume que uma
parcela da receita bruta foi consumida na produção dos rendimentos decorrentes da atividade
econômica (art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 15 e art. 20 da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995 e art. 1o, art. 25, art. 26 e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Cabe a Recorrente a prova dos fatos alegados, sem prejuízo do dever atribuído ao
administração fiscal a instrução do processo de ofício com dados e documentos existentes nos
registros internos (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999).
Caracteriza-se como omissão a falta de registro de receita, ressalvada à pessoa
jurídica a prova da improcedência, oportunidade em que a autoridade determinará o valor dos
tributos a serem lançados de acordo com o sistema de tributação a que estiver submetida no
período de apuração correspondente (art. 24 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995).
Atinente ao lançamento de ofício, o Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional. [...]
Tem-se que a constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício deu-se
em razão da constatação de pagamentos efetuados por serviços prestados a título de comissões e
corretagens de seguros dos ramos de vida, capitalização, planos previdenciários, saúde e ramos
elementares, seja por meio de prova direta nos livros fiscais, seja por circularização junto às
fontes pagadoras, seja por informação em DIRF, e não sendo tais valores ofertados à tributação
pela Recorrente, lícito o lançamento dos valores correspondentes como receitas omitidas nos
quatro trimestre dos anos calendários de 2006, 2007 e 2008.
No que toca à conceituação de receita bruta, deve-se observar o que dispõe o art.
31 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, remetido tanto pelo inciso I do art. 25 da Lei n°
9.430, de 1996, quanto pelo caput do art. 15 da Lei no 9.249, de 1995, reproduzido a seguir:
Art. 31. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens
nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido
nas operações de conta alheia.(Vide Medida Provisória no 627, de 2013) (Vigência)
Parágrafo único. Na receita bruta, não se incluem as vendas canceladas, os descontos
incondicionais concedidos e os impostos não-cumulativos cobrados destacadamente do
comprador ou contratante dos quais o vendedor dos bens ou o prestador dos serviços
seja mero depositário.
A Recorrente defende que os valores, que ela denomina como “receita de terceiros
– Município de Balneário Barra do Sul – SC” não pode ser objeto da tributação na composição
da receita bruta própria sobre a qual será aplicada coeficiente para calcular o lucro presumido.
Como a Recorrente é optante pelo regime de tributação com base no lucro
presumido, não há que se falar em não oferecimento à tributação de receita bruta auferida,
ressalvadas as exceções legais. Nessa sistemática, que é forma opcional de tributação oferecida
ao sujeito passivo, a dedução de qualquer lei é substituída por um percentual de presunção do
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.854 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.720227/2014-51

lucro, em conformidade com o art. 26 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Isso,
contudo, não modifica a apuração nem a natureza da receita auferida. Em outras palavras, todos
os valores recebidos compõem o preço da prestação de serviços, ainda que discriminados em
rubricas diversas.
No Termo de Constatação Fiscal está evidenciado, e-fls. 425-434:
1. INTRODUÇÃO
1. No exercício das funções de Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
procedi à ação fiscal determinada pelo Mandado de Procedimento Fiscal citado, na
forma do Regulamentado Imposto ,de Renda - Decreto n° 3.000/1999, artigos n° 904,
905, 910, 911; 926-7927, e do :Decreto n° 70.235/1972 e alterações posteriores, para
verificar o cumprimento das obrigações fiscais do sujeito passivo relativas ao Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) nos anos-calendário 2006, 2007 e 2008. A ação foi
deflagrada de ofício.
2. A empresa: fiscalizada, pessoa jurídica de direito privado, tem por objeto
social a "corretagem de seguros dos ramos de Vida, Capitalização, Planos
Previdenciários, Saúde e Ramos Elementares". Apresentou Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ pelo Lucro Presumido nos
três períodos.
3. A ação fiscal teve inicio, com o Registro de Procedimento Fiscal —
Fiscalização (MPF-F) número 09.2.02.00-2010-00852-3, do qual o contribuinte foi
cientificado por meio do Termo de Inicio de Procedimento Fiscal n° 055/2010 (folhas
16/17).
2. DAS VERIFICAÇÕES EFETUADAS
4. O Termo de Inicio de Procedimento Fiscal 055/2010 solicitava que o sujeito
passivo apresentasse, resumidamente: 1) o Contrato Social e alterações que
abrangessem o período fiscalizado; 2) os livros Caixa e Razão; livros Auxiliares; 3)
manifestação acerca das receitas declaradas em Dirf — relacionadas na intimação -
por diversas empresas de seguros sob os códigos de retenção 8045 — Comissões e
Corretagens Pagas à Pessoa Jurídica — e 1708 — Remuneração de Serviços
Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica e 4) os Comprovantes de Rendimentos
emitidos pelas fontes pagadoras.
5. Em resposta, o sujeito passivo apresentou Contrato Social e alteração, Livros
Caixa 2006, 2007 e 2008 e 5 blocos de notas fiscais, que abrangem os anos-calendário
2002 a 2008. Informou que não possui documentação comprobatória dos rendimentos
recebidos dos clientes, pois as informações de faturamento escrituradas foram feitas a
partir de relatórios recebidos dos clientes via Internet, folhas 44/56.
6. Foram intimadas as fontes pagadoras para que informassem os pagamentos
efetuados A empresa Viniplan Corretora de Seguros SS Ltda. e apresentassem os
Comprovantes de Rendimentos Pagos, folhas 18/34. As respostas das empresas e os
documentos encaminhados encontram-se anexados às folhas 57/285.
7. De posse das respostas, encaminhou-se o Termo de Intimação Fiscal n°
132/2010 para que o sujeito passivo se manifestasse acerca dos recebimentos da
Prefeitura Municipal de Balneário Barra do Sul, folha 290.
9. Na resposta de folha 292 foi informado que os valores pagos pela Prefeitura
se referem A concorrência relativa a seguros ganha pela Viniplan. Os pagamentos
foram todos nominais à empresa vencedora, por exigência da Prefeitura, e foram
depois repassados às seguradoras. A Viniplan recebeu comissão das seguradoras.
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.854 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.720227/2014-51

Solicitou dilação de prazo de 60, dias para apresentar documentos comprobatórios,
pois eles teriam de ser obtidos das seguradoras e dos bancos.
10. Embora o prazo solicitado não tenha sido concedido, acatou-se a declaração
do sujeito passivo, pois e esse o "modus operandi" das empresas corretoras de seguros
autônomas. 0 interessado foi comunicado por meio do Termo de Intimação Fiscal n°
003/2011, folha 293.
3. DAS CONSTATAÇÕES
11. Após análise dos documentos apresentados, constatou-se que os valores
declarados em DIPJ não englobam todas as receitas recebidas a titulo de Comissões e
Corretagens Pagas à Pessoa Jurídica, código de retenção 8045, e Remuneração de
Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica, código de retenção 1708.
12. Além da omissão de receitas, o percentual para a apuração do lucro
presumido aplicado As receitas recebidas em todos os trimestres de 2006 e até o
terceiro trimestre de 2007 não é correto, pois a atividade exercida pela empresa,
corretagem de seguros, é prevista no inciso II do parágrafo primeiro do artigo 519 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR 1999, aprovado pelo Decreto 3.000/1999, e
sujeita ao percentual de 32%.
13. As irregularidades constatadas serão tratadas a seguir.
3.1. RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
14. A atividade da empresa, como já relatado, é a "corretagem de seguros dos
ramos de Vida, Capitalização, Planos Previdenciários, Saúde e Ramos Elementares".
Ela atua como intermediadora entre o comprador e as empresas e recebe, em
decorrência, comissões pela intermediação.
15. Foi solicitado ao sujeito passivo, por meio do Termo de Inicio de
Procedimento Fiscal n° 055/2010, folhas 16/17, que informasse se foram escrituradas
e declaradas as receitas constantes em DIRF's apresentadas pelas fontes pagadoras sob
os códigos de retenção "8045 - Comissões e Corretagens Pagas à Pessoa Jurídica" e
"1708 - Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica".
16. O sujeito passivo informou, ao receber a relação dos valores, que engloba os
pagamentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras e alguns recebimentos
informados em DIPJ pelo próprio sujeito passivo, que sua escrituração contábil e
fiscal foi elaborada de acordo com relatórios dos clientes enviados pela Internet e que
não possui documentagd6 que os comprove.
17. Apresentou os blocos originais de Notas Fiscais de Serviços emitidas, que
estão relacionadas no anexo) Relação das Notas Fiscais Emitidas". O valor total das
notas fiscais coincide com o declarado na DIPJ do ano-calendário 2006, mas é inferior
ao declarado nos anos-calendário seguintes Em todos os períodos fiscalizados, no
entanto, as receitas declaradas são inferiores as verificadas pela fiscalização. [...]
19. Esses valores não declarados foram considerados rendimentos tributáveis e
lançados de oficio, por descumprimento dos artigos 224, 518 e 519, do RIR/1999, que
dispõem: [...].;
3.1.1. Aplicação do Percentual de 32% sobre a Receita Bruta
20. Vê-se que a redução para o percentual de 16% somente é permitida As
empresas prestadoras de serviços que não excederem o limite anual de receita bruta de
R$ 120.000,00, o que não é o caso do sujeito passivo. A diferença de imposto apurada
pela aplicação do percentual de 32% do primeiro trimestre de 2006 ao terceiro de 2007
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.854 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.720227/2014-51

encontra-se discriminada na planilha anexa, "Cálculo do IRPJ e da CSLL Devidos" e
foi objeto de lançamento de oficio, por infração aos comandos legais transcritos.
3.1.1. Omissão de Receitas Oriundas da Prestação de Serviços
21. Encontra-se em anexo a planilha Relação dos Pagamentos Recebidos, que
discrimina os valores mensais informados em DIRF pelas fontes pagadoras e
confirmados conforme documentos de folhas 57/285.
22. Os valores não declarados foram- considerados omissão de receitas, 4
conforme artigo 528 do Regulamento do Imposto de Renda que dispõe sobre a
omissão de receitas na tributação$ elo Lucro Presumido [...].
4. TRIBUTOS REFLEXOS SOBRE A RECEITA BRUTA
4.1. Contribuição Social sobre o Lucro Liquido - CSLL
23. A Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL foi instituída pela
Lei n° 7.689/88, que assim dispõe: [...].
26. A partir de 1° de setembro de 2003,, as pessoas jurídicas prestadoras de
serviços — exceto hospitalares — e intermediadoras de negócios, optantes pela
apuração do imposto de Ada trimestral pela sistemática do lucro presumido, passaram
a determinar a base de cálculo da CSLL mediante a aplicação do percentual de 32%
sobre as receitas oriundas dessas atividades. A elevação do percentual foi determinada
pelo artigo 22 da Lei n° 10.684/2003.
27. Assim, de maneira similar à apuração do IRPJ, às receitas decorrentes • de
serviços de intermediação recebidas pelo sujeito passivo foi aplicado o coeficiente de
32% para a apuração da base de cálculo da contribuição.
28. Também a alíquota da CSLL para as empresas corretoras de seguros
privados foi elevada de 9% para 15%, a partir de maio de 2008. 0 artigo 30 da Lei n°
7.689/1988 passou à seguinte redação: [...].
29. 0 artigo 41 da Lei n° 11.727/2008 determina que a elevação da alíquota
passa a vigorar a partir de maio de 2008: [...].
30. 0 sujeito passivo, ao preencher a DIPJ, não informou, na ficha Dados
Iniciais, tratar-se de pessoa jurídica sujeita ao percentual de 15%. Dessa maneira, a
partir do segundo trimestre de 2008 teve de ser exigida a diferença. A CSLL do
segundo trimestre de 2008 deve ser calculada com a alíquota de 9% aplicada A base
de cálculo de abril e de 15% As bases de cálculo de maio e junho. Chega-se, dessa
maneira, aos seguintes valores: [...].
31. Nos três anos-calendário analisados, foram apurados os seguintes valores a
titulo de CSLL, que foram objeto de autuação para exigência do tributo devido: [...].
4.2. Contribuição para o Pis e para a Cofins
32. As Contribuições para Financiamento da Seguridade Social —COFINS e
para o Programa de Integração Social — PIS têm como base de cálculo o valor do
faturamento que corresponde A receita bruta mensal auferida pela pessoa jurídica.
33. Os valores mensais das receitas que constituíram a base de cálculo dessas
contribuições exigidas de oficio, assim como as receitas brutas declaradas no
Demonstrativo de Apuração das -Contribuições Sociais - DACON, as quais foram
deduzidas do total apurado, estão discriminadas na planilha "Apuração Pis e Cofins".
34. De acordo com o que determina o artigo 18 da Lei n° 10.684/2003, aplicou-
se a alíquota de 4% para a apuração da Cofins devida, pois o sujeito passivo, corretor
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.854 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.720227/2014-51

autônomo de seguros, se enquadra nas atividades referidas nos parágrafos 6° e 8° do
artigo 3° da Lei n° 9.718/1998.
35. Durante todo o ano-calendário de 2006, a empresa Viniplan declarou a
Cofins devida calculando-a, indevidamente, A alíquota de 3%. A diferença
correspondente A alteração de alíquota foi exigida juntamente com a Cofins calculada
a partir das receitas omitidas.
36. Em dezembro de 2007, apesar de a receita bruta declarada na Dacon ser
zero, o sujeito passivo informou Pis e Cofins a pagar na DCTF nos valores de R$
79,53 e R$ 489,42, que correspondem" A receita bruta ou faturamento de R$
12.235,38. Esse valor obviamente foi considerado no cálculo do Pis e da Cofins
devidos.
37. Em outubro de 2008, apesar e haver sido informado Pis a pagar na Dacon, o
valor na DCTF foi igual a zero. 0 valor informado na Dacon foi também exigido de
oficio.
38. Por fim, em dezembro de 2008 os valores de Pis e Cofins informados na
DCTF são diferentes do valores de Pis e Cofins informados na Dacon. Os valores
foram exigidos de acordo com o informado em DCTF, pois é por meio dessa
declaração que se opera a confissão de divida pelo sujeito passivo.
5. PENALIDADES
5.1. MULTA DE OFICIO DE 75%
39. A multa aplicada é de 75% do valor do imposto e das contribuições,
conforme determinado no artigo 44 da Lei 9.430/1996: [...].
6. CONCLUSÃO
40. Diante do exposto, tendo-se verificado irregularidades que implicaram em
não pagamento .de imposto e contribuições, lavra-se o Auto de Infração para cobrança
do crédito tributário suplementar, com multa de oficio e juros legais devidos, de
acordo com o disposto nos artigos 841 e 926 do Regulamento do Imposto de Renda,
Decreto n° 3000, de 26 de março de 1999. 0 crédito tributário (valor do principal)
apurado nesta ação fiscal é [R$80.985,43]. [...]
41. A presente ação fiscal restringiu-se ao exame dos valores informados nas
Declarações de Ajuste Anual de Imposto de Renda, das Declarações do IRRF —DIRF
apresentadas pelas fontes pagadoras e dos documentos apresentados. [...]
Por seu turno, consta no Acórdão da 2a Turma DRJ/CTA/PR no 06-69.102, de
13.03.2020, e-fls. 609-618, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa
segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art.
57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015):
Inicialmente deve ser destacado que o litígio remanesce em relação aos
seguintes créditos tributários:

Tributo
Período de Apuração
Valor do Principal
Cofins – 2960
11/2008
R$689,98
Cofins – 2960
12/2008
R$574,60
PIS - 2986
11/2008
R$112,12
PIS - 2986
12/2008
R$93,37
IRPJ – 2917
12/2008
R$2.205,96
CSLL – 2973
06/2008
R$2.565,08
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-002.854 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.720227/2014-51

CSLL – 2973
09/2008
R$3.884,48
CSLL – 2973
12/2008
R$3.787,15

O lançamento remanescente de IRPJ (12/2008) tem por base a omissão de
receitas; o de PIS e Cofins (11/2008 e 12/2008) tem por base a omissão de receitas
sem emissão de notas fiscais e as alíquotas aplicadas foram de 0,65% e 4%; o da
CSLL (06/2008, 09/2008 e 12/2008) tem por origem em parte na omissão de receitas e
em parte na diferença de alíquota de 9% para 15%.
Esclarecida a matéria que remanesce em litígio, passo a analisar os argumentos
de defesa.
Nulidade
A impugnante defende a nulidade do auto de infração em razão de a auditora-
fiscal não ter discriminado uma a uma as notas fiscais, o que entende ser indispensável
para a configuração da infração cometida, bem como por não por ter descrito de forma
clara a infração cometida. O fundamento para essa exigência seria o art. 10, III e IV do
Decreto no 70.235, de 1972. [...]
Conforme se extrai da literalidade do texto, nada ali autoriza afirmar que o auto
de infração deve ser instruído com “uma a uma das notas fiscais”, até porque o
lançamento está em grande parte baseado justamente na omissão de receitas sem
emissão de nota fiscal. Por outro lado, a impugnante não deixa claro que notas gostaria
de ver juntadas e qual é o prejuízo que entende ter ocorrido em sua ausência. [...]
Na verdade, a autoridade fiscal descreve os fatos de forma bastante clara,
identificando adequadamente a infração cometida e sua capitulação legal, o que pode
ser observado tanto no Termo de Verificação Fiscal quanto no documento intitulado
auto de infração, ambos integrantes desse processo. Registre-se ainda que a imputação
realizada no lançamento que deu origem a este processo é matéria de baixa
complexidade, que não demanda qualquer esforço extraordinário para sua descrição ou
compreensão.
Também seria razão de nulidade uma suposta ofensa ao art. 9o do mesmo
Decreto, já que o Auto de Infração não estaria acompanhado de termos, depoimentos,
laudos e elementos de prova necessários para comprovar o ilícito que deu origem à
multa. Esta afirmação, além de genérica, ignora a juntada de mais de trezentas páginas
de documentos ao processo, que servem como comprovação das imputações
realizadas pela fiscalização. Nenhum desses documentos foi contestado em sua forma
ou conteúdo pela impugnante, o que demonstra a insubsistência de sua alegação.
Com base no exposto, rejeito as alegações de nulidade.
Erro material
A impugnação aponta suposto erro material em valor lançado em 2006.
Como todo o lançamento desse período foi abarcado pela desistência
apresentada, essa questão resta superada.
Mérito
Inicialmente, em relação ao lançamento da CSLL, a defesa alega não ser
possível ser aplicada a ela a majoração da alíquota, uma vez que não seria possível
confundir uma sociedade que faz a intermediação de contratos de seguros com
companhia seguradora ou agente autônomo de seguros [Lei no 11.727, de 2008]. [...]
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-002.854 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.720227/2014-51

É conveniente analisar essa questão em conjunto com a que trata da majoração
da alíquota de 3% para 4% da Cofins. Esta majoração foi realizada pelo art. 18 da Lei
no 10.684, de 30 de março de 2003 [...].
Os §§ 6o e 8o do art. 3o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, citado, traz
o seguinte [...].
O § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, trata da contribuição adicional devida
de dois vírgula cinco por cento sobre a base de cálculo de bancos comerciais, bancos
de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de
crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades
corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento
mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização,
agentes autônomos de seguros privados e de crédito e entidades de previdência
privada abertas e fechadas.
Em sede de recurso especial, o STJ decidiu, em 22 de abril de 2015 (DJe
03/11/2015), desfavoravelmente à Fazenda Nacional, nos seguintes termos:
RECURSO ESPECIAL No 1.400.287 - RS (2013/0191520-9)
EMENTA:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. COFINS.
SOCIEDADES CORRETORAS DE SEGURO E SOCIEDADES CORRETORAS,
DISTRIBUIDORAS
DE
TÍTULOS
E
VALORES
MOBILIÁRIOS.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, §1o, DA LEI 8.212/91 APLICADO À COFINS
POR FORÇA DO ART. 3o, §6o DA LEI N. 9.718/98 E ART. 18 DA LEI 10.684/2003.
MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA (4%) PREVISTA NO ART. 18 DA LEI
10.684/2003.
Não cabe confundir as "sociedades corretoras de seguros" com as "sociedades
corretoras de valores mobiliários" (regidas pela Resolução BACEN n. 1.655/89) ou
com os "agentes autônomos de seguros privados" (representantes das seguradoras por
contrato de agência). As "sociedades corretoras de seguros" estão fora do rol de
entidades constantes do art. 22, §1o, da Lei n. 8.212/91. (...)
No corpo do voto existe o seguinte excerto:
Outrossim, observo que a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB
já reconheceu no PARECER NORMATIVO COSIT No 1, DE 03 DE AGOSTO DE
1993 (Publicado(a) no DOU de 09/08/1993, seção 1, pág. 13) que as "sociedades
corretoras de seguros" não estão contidas no 1o Bloco, ao registrar que as "sociedades
corretoras de seguros" não estão alcançadas pela exigência de apuração do IRPJ pelo
lucro real, quando deu interpretação ao art. 5o, III, da Lei n. 8.541/92 - artigo que
reproduz fielmente a primeira parte do §1o, do art. 22, da Lei n. 8.212/91, in litteris:
2. Inicialmente, cabe destacar que não há qualquer conflito entre o declarado no
ADN no 23/93 e a legislação do imposto de renda, notadamente o art. 5o, caput e III,
da Lei no 8.541, de 23/12/92, que estatui:
"Art. 5o Sem prejuízo do pagamento mensal do imposto sobre a renda, de que
trata o art. 3o desta Lei, a partir de 1o de janeiro de 1993, ficarão obrigadas à apuração
do lucro real as pessoas jurídicas: ....... III - cujas atividades sejam de bancos
comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas,
sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedade de crédito imobiliário,
sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de
arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de
capitalização e entidades de previdências privada aberta;"
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-002.854 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.720227/2014-51

3. Como se depreende da leitura do dispositivo supratranscrito, apenas as
instituições ali expressamente elencadas estão obrigadas à apuração do lucro real, pelo
que se conclui que as sociedades corretoras de seguros não estão alcançadas por
aquela exigência, posto que elas não se confundem com as empresas de seguros
privados. Com efeito, enquanto a empresa de seguros responde pelo pagamento da
indenização ao segurado, a corretora é mera intermediária legalmente autorizada a
angariar e promover contratos de seguros entre a seguradora e a pessoa física ou
jurídica ou de Direito Privado.
Posteriormente, foi publicado o enunciado no 584 da Súmula, DJe 01/02/2017:
As sociedades corretoras de seguros, que não se confundem com as sociedades
de valores mobiliários ou com os agentes autônomos de seguro privado, estão fora do
rol de entidades constantes do art. 22, § 1o, da Lei n. 8.212/1991, não se sujeitando à
majoração da alíquota da Cofins prevista no art. 18 da Lei n. 10.684/2003.
Por sua vez, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, por intermédio
da NOTA PGFN/CRJ/No 73/2016, tratou da análise do julgamento do Recurso
Especial no 1.400.287/RS, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973, em
relação à repercussão do entendimento no âmbito administrativo, concluindo que “por
força do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002, a Secretaria
da Receita Federal do Brasil deverá observar o entendimento do STJ (...), as
“sociedades corretoras de seguros” não poderiam ser equiparadas aos “agentes
autônomos de seguros privados”, tampouco estariam enquadradas na categoria
“sociedades corretoras”, de forma que não estariam albergadas pelo disposto no §1o do
art. 22, da Lei no 8.212/1991, consoante decidido pelo STJ em sede de recurso
representativo de controvérsia, submetido ao rito do art. 543-C, do CPC/1973.”
Nesse passo, foi alterada a IN RFB no 1.285, de 2012, pela IN RFB no 1.628, de
2016, passando a reproduzir o entendimento adotado na decisão proferida pelo STJ,
deixando de incluir as sociedades corretoras de seguros no rol das entidades que
sofreram a majoração da alíquota de 3% para 4 [%].
É necessário destacar o seguinte trecho da NOTA PGFN/CRJ/No 73/2016, que
reconhece a aplicabilidade do quanto decidido pelo STJ em outras relações tributárias:
12. Verifica-se que, decidindo a questão submetida à sua apreciação, o STJ
afastou as alegações da Fazenda Nacional e entendeu que as “sociedades corretoras de
seguros” não poderiam ser equiparadas aos “agentes autônomos de seguros privados”,
tampouco estariam enquadradas na categoria “sociedades corretoras”, de forma que
não estariam abrangidas pelo disposto no §1o do art. 22, da Lei no 8.212/1991.
13. Vale ressaltar que, conforme observado no voto do Ministro relator, o
entendimento estabelecido pelo STJ se espraia para outras relações tributárias, na
medida em que outros dispositivos legais referem-se ao mesmo art. 22 §1o da Lei no
8.212/91, o qual se conecta ao sistema por meio do art. 3o, §6o da Lei no 9.718/98, ou à
expressão nele contida. 5 Demais disso, importa destacar, conforme também
registrado pelo Ministro Relator em seu voto, que tal correlação sistêmica havia sido
observada pela própria Secretaria da Receita Federal do Brasil em várias
oportunidades, a exemplo da Solução de Consulta SRF no 04/2008.
14. Assim a “sociedade corretora de seguros”, a partir do julgado do STJ, não
deve ser considerada “sociedade corretora” nem “agente autônomo de seguros
privados” para todos os efeitos. Saliente-se que Ministro Relator consignara,
expressamente, que o decidido no recurso representativo de controvérsia traria
reflexos tributários para além do julgamento daquele caso e que tais reflexos não
haviam sido expressamente mensurados nos autos.(grifou-se)
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-002.854 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.720227/2014-51

A decisão do STJ não apenas afirmou que as sociedades corretoras de seguros
não se equiparam a agentes autônomos de seguro privados ou sociedades corretoras,
mas que não estão incluídas no rol do §1o do art. 22, da Lei no 8.212, de 1991, e neste
rol estão as empresas de seguro privado, o que equivale à pessoa jurídica de seguro
privado de que trata o art. 3o, I, da Lei no 7.689, de 1988, com a redação dada pela Lei
no 11.727, de 2008:
§ 1o No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras
de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de
crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de
seguros privados e de crédito e entidades de previdência privada abertas e fechadas,
além das contribuições referidas neste artigo e no art. 23, é devida a contribuição
adicional de dois vírgula cinco por cento sobre a base de cálculo definida nos incisos I
e III deste artigo. (grifou-se)
Por essa razão, deve ser dado provimento à impugnação para afastar a
majoração da alíquota da Cofins de 3% para 4%, e da CSLL de 9% para 15%.
Por outro lado, o próprio julgamento do STJ mostra a impertinência da alegação
de isenção de Cofins para empresas corretoras de seguros, uma vez que não a excluiu
da incidência desse tributo, mas apenas da majoração da alíquota. Com efeito, o que o
art. 722 do Código Civil determina é a impossibilidade de que a corretora, como
prestadora de serviços, aja como preposto da empresa de Seguro Privado, o que não
significa dizer que sua atividade não é de prestação de serviços.
Não merece melhor sorte o questionamento relativo aos valores recebidos da
Prefeitura do Município de Balneário Barra do Sul, já que não houve lançamento em
relação a esses valores em 2008 (fls. 437).
Multa
A alegação de inconstitucionalidade da multa de 75% por ofensa ao princípio da
vedação ao confisco não merece acolhida, já que estranha ao âmbito de competência
deste órgão, conforme determina o seguinte enunciado da Súmula CARF:
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Por outro lado, a suposta limitação da multa à 20% carece de qualquer
fundamento, uma vez que contraria disposição literal de lei, pela qual basta a ausência
de pagamento e falta de declaração para que a multa de 75% seja imposta:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;

Apuração CSLL
CSLL
Receita omitida
Base de cálculo – 32%
CSLL 9%
06/2008
R$ 38.326,64
R$12.264,52
R$1.103,80
09/2008
R$53.041,26
R$16.973,20
R$1.527,58
12/2008
R$52.723,41
R$16.871,49
R$1.518,43

Apuração Cofins
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1003-002.854 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.720227/2014-51

[Cofins]
RB Total
Cofins devida 3%
Cofins declarada
Cofins a pagar
11/2008
R$33.413,37
R$1.002,40
R$646,55
R$355,85
12/2008
R$40.481,81
R$1.214,45
R$1.044,67
R$169,78

Resultado do julgamento
Tributo
Período de Apuração
Valor do Principal
Vl. Mantido DRJ
Cofins – 2960
11/2008
R$689,98
R$355,85
Cofins – 2960
12/2008
R$574,60
R$169,78
PIS - 2986
11/2008
R$112,12
R$112,12
PIS - 2986
12/2008
R$93,37
R$93,37
IRPJ – 2917
12/2008
R$2.205,96
R$2.205,96
CSLL – 2973
06/2008
R$2.565,08
R$1.103,80
CSLL – 2973
09/2008
R$3.884,48
R$1.527,58
CSLL – 2973
12/2008
R$3.787,15
R$1.518,43

Conclusão Com base no exposto, voto por conhecer e julgar parcialmente
procedente a impugnação, para afastar a majoração da alíquota da Cofins de 3% para
4%, e da CSLL de 9% para 15%.
Logo, não cabem reparos ao Acórdão da 2a Turma DRJ/CTA/PR no 06-69.102, de
13.03.2020, e-fls. 609-618.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Lançamento Reflexo
O nexo causal entre as exigências de créditos tributários, formalizados em autos
de infração instruídos com todos os elementos de prova, determina que devem ser objeto de um
único processo no caso em que os ilícitos dependam da mesma comprovação e sejam relativos ao
mesmo sujeito passivo (art. 9o do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972). Os lançamentos de
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1003-002.854 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.720227/2014-51

CSLL, Pis e Cofins sendo decorrentes da mesma infração tributária, a relação de causalidade que
os informa leva a que o resultado dos julgamentos destes feitos acompanhem aquele que foi dado
à exigência de IRPJ.
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital